Tribunal: TJES
Processo: 5004936-47.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004936-47.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ROSA FERREIRA VIEIRA

IMPETRADO: VITOR DE ANGELO e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5004936-47.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: ROSA FERREIRA VIEIRA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇA REMUNERADA PARA FREQUÊNCIA EM CURSO DE MESTRADO - LC 46/94 - REQUISITOS LEGAIS – PREENCHIMENTO - REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 5.331-R/2023 - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR.

1.
Mediante autorização expressa da autoridade competente, poderá ser concedido afastamento, sem perda de vencimentos e vantagens, ao servidor público estadual para
que este
frequente curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular (LCE nº 46/94, art. 57, III).

2. Os atos normativos de natureza administrativa que visam a regulamentar normas gerais e abstratas têm como função a complementação da disciplina contida em lei
strictu sensu
, sendo vedado extrapolar os limites da legislação em sede de decreto regulamentar, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal. Precedente do STJ.

3. É ilegal a exigência prevista no artigo 20 do Decreto nº 5.331-R/2023, como requisito para a concessão de licença remunerada para frequência em curso de
mestrado
,
que o pedido seja realizado com antecedência
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias em relação à data informada para início do curso, porquanto, ao regulamentar o art. 57, inc. III, da LC 46/94, o Decreto extrapolou os limites estabelecidos pela LC em referência.

4. Constatada a
ilegalidade
da decisão administrativa que se baseou na restrição temporal para indeferir a licença remunerada, verifica-se o direito líquido e certo da impetrante de prosseguir com o trâmite de seu processo administrativo sem a exigência do referido requisito.

5
.
Segurança concedida.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas,
À UNANIMIDADE, CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Peço vista
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5004936-47.2024.8.08.0000

IMPETR
A
NTE: ROSA FERREIRA VIEIRA

IMPETR
AD
O
: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Mediante autorização expressa da autoridade competente, poderá ser concedido afastamento, sem perda de vencimentos e vantagens, ao servidor público estadual para
que este
frequente curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular (LCE nº 46/94, art. 57, III).

O afastamento sem perda de vencimentos e vantagens (afastamento com ônus) é também previsto no
Estatuto do Magistério Público Estadual do Espírito Santo (LCE nº 115/98).
Seu art. 60, inc. V, pr
evê a possibilidade de concessão de autorização especial de afastamento ao servido
r
profissional da educação para
“frequentar curso de aperfeiçoamento atualização, especialização, mestrado e doutorado, conquanto se relacione com a função exercida e atenda ao interesse do ensino oficial estadual”
.

Só poderá ser concedida a autorização especial de afastamento para frequentar curso de mestrado ao profissional de educação efetivo e estável que
m
não exerça cargo em comissão ou função de confiança (LCE nº 115/98, art. 60,
caput
e art. 62).

Ainda, a concessão da autorização está condicionada a juízo de conveniência da Secretaria de Estado da Educação (LCE nº 115/98, art. 60,
caput
).

Assim, o servidor público estadual efetivo e estável, profissional da educação, não
tem
direito subjetivo ao afastamento para frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização, especialização, mestrado e doutorado.
A concessão de autorização para s
eu afastamento se submete à discricionariedade da
A
dministração.

Em outras palavras, o
preenchi
mento de
todos os requisitos
objetivos
previstos
no art. 57 d
a Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e n
o art. 60 d
a Lei Complementar Estadual nº 115/1998
não confere, automaticamente, o direito à
autorização especial para afastamento
, com ônus para a
A
dministração, para frequentar curso. Isto porque, mesmo nessas hipóteses, o afastamento
poderá ser indeferid
o

por razões de conveniência e de oportunidade da
A
dministração.

Oportuno registrar
que
embora a concessão de
autorização especial de afastamento
do servidor para frequentar curso se apresente como ato discricionário da
A
dministração, não há impedimento para o controle judicial de seu indeferimento.

Nessas hipóteses, o Poder Judiciário
poderá exercer o controle sobre
os requisitos formais do ato,
su
a motivação, bem como sua adequação em face dos princípios que regem a atividade administrativa.

A

i
mpetrante é professor
a
de
Química
da rede estadual de ensino
e formulou
pedido administrativ
o
para
a
concessão de autorização especial para afastamento para frequentar curso de mestrado.

O requerimento
foi indeferido com fundamento
na ausência de solicitação d
a

licença com
o
mínimo
de
45 (quarenta e cinco) dias de antecedência em relação
à
data informada para início do curso,
conforme prevê
o art.
20
do Decreto
Estadual
nº
5.331-R,
de
10 de março de 2023,
que r
egulamenta o art. 57, inc. III, da Lei Complementar nº 46/1994, para dispor sobre a concessão de licença para frequência em cursos de pós-graduação
stricto sensu
e desenvolvimento profissional dos servidores públicos efetivos do Poder Executivo Estadual:

“
Art. 20. O requerimento de licença deverá ser apresentado com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência em relação a data informada para início do curso, sob pena de preclusão do direito de se requerer o afastamento, salvo justificativa devidamente comprovada.”

Contudo, o
Superior Tribunal de Justiça estabelece que os atos normativos de natureza administrativa que visam
a
regulamentar normas gerais e abstratas têm como função a complementação da disciplina contida em
l
ei
strictu sensu
, sendo vedado extrapolar os limites da legislação em sede de
d
ecreto regulamentar, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal.

Precedente
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO REGULAMENTAR. ESTIPULAÇÃO DE EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Os atos normativos de natureza administrativa que visam regulamentar normas gerais e abstratas têm como função a complementação da disciplina contida em lei
strictu sensu
, sendo vedado extrapolar os limites da legislação em sede de decreto regulamentar, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal.
Precedentes do STF: AgRg no RE. 583.785, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 22.2.2013; AgRg no RE. 458.735, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 3.2.2006.

2. Na hipótese, o Decreto regulamentador impõe condição não prevista em lei para o cadastramento de associações no SIAPE, restrigindo por meio de ato administrativo a atuação de órgão representativo, que tem legitimidade atribuída no art. 5o., XXI da CF/88 (as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente).

3. A imposição pelo art. 10, II, b do Decreto 6.386/08 de exigência não prevista no diploma legal para fins de cadastramento no SIAPE, qual seja, número mínimo de quinhentos associados ou o equivalente a 80% da categoria, carreira, quadro de pessoal ou base territorial que representam, extrapola o poder regulamentador conferido à Presidência da República pelo art. 84, IV da CF/88, não servindo o apontado art. 45 da Lei 8.112/90 como norma autorizativa.

4. Agravo Regimental da UNIÃO a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp: 231652 PR 2012/0196057-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017) -
destaquei

Desse
mesmo
juízo
é o entendimento dos Tribunais pátrios,
inclusive deste E. TJES
:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL AUTORIZANDO AO SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO AFASTAR-SE DO SERVIÇO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE MESTRADO. EXIGÊNCIA LEGAL DE CONCLUSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. DECRETO ESTADUAL CRIANDO RESTRIÇÃO. PODER REGULAMENTADOR EXCEDIDO. AFASTAMENTO DE SEUS EFEITOS. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. RATIFICAÇÃO NO MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - O indeferimento do pleito administrativo da Impetrante/Recorrida não restou alicerçado em juízo de discricionariedade, mas na ausência de preenchimento de requisito específico, contido em ato normativo, objeto do apontado Decreto nº 5331-R de 12/04/2023, contemplando exigência de a Impetrante deveria "contar com 05 (cinco) anos de efetivo (sic) de seu cargo, incluído o período de estágio probatório", cujo preceito não encontra previsão e, consequentemente, respaldo nas normas legais que dispõem sobre a aludida concessão de licença remunerada para a realização de curso de especialização de Mestrado, traduzidas no artigo 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e artigos 60, inciso V e 61, do Estatuto do Magistério Estadual, concernentes ao cargo de Professora exercido pela Impetrante.

II -
A rigor, as normas consubstanciadas no artigo 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e artigos 60, inciso V e 61, do Estatuto do Magistério Estadual, exigem apenas e tão somente a conclusão do estágio probatório para fins de concessão de licença para realização do curso de Mestrado, razão pela qual a exigência criada pela Decreto nº 5331-R de 12/04/2023 excedeu o seu poder regulamentador, não podendo ser utilizado como fundamento para o indeferimento do Requerimento Administrativo, impondo-se a confirmação da Medida Liminar a seu tempo deferida e, no mérito, a concessão da segurança, cabendo à Autoridade Coatora adotar as providências necessárias à concessão do direito de a Impetrante afastar-se do seu cargo público para capacitação profissional
, julgando, consequente, julgar prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

III - Mandado de Segurança julgado procedente. Reconhecido o direito líquido e certo da Impetrante. Ordem concedida. Medida Liminar ratificada. Recurso de Agravo Interno prejudicado.”

(TJ-ES - MS: 5009773-82.2023.8.08.0000, Relator:
N
AMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação:
30/05/2024
) –
destaquei

“
MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - LEI N. 14.695/2003 - REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 44.769/2008 - DELIMITAÇÕES TEMPORAIS - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR - OCORRÊNCIA - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. -
O Decreto Estadual de n. 44.769/2008 extrapolou os limites regulamentares na medida em que a norma estadual de regência, Lei n. 14.695/2003, não estabeleceu qualquer marco temporal para a realização do requerimento relativo à promoção por escolaridade adicional ou para a matrícula e conclusão de curso
- Constatada a ilicitude da decisão administrativa que se baseou na restrição temporal para indeferir a promoção por escolaridade, verifica-se o direito líquido e certo do impetrante de prosseguir com o trâmite de seu processo administrativo sem a exigência do referido requisito.”

(TJ-MG - MS: 05300516520218130000, Relator: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 12/08/2021, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2021) –
destaquei

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA FREQUÊNCIA EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. LC 46/94. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. DECRETO ESTADUAL. PODER REGULAMENTAR QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LEI. ILEGALIDADE. 1.
É ilegal a exigência, como requisito para a concessão de licença remunerada para frequência em curso de aperfeiçoamento, de prazo mínimo de exercício de cargo efetivo, prevista no artigo 2º, inciso II, do Decreto 2888-R/2011, porquanto, ao regulamentar o artigo 57, III, da LC 46/94, o Decreto extrapolou os limites estabelecidos pela LC em referência
. 2.
O artigo 2º, inciso II, do Decreto 2888-R/2011, ao regulamentar o artigo 57, III, da LC 46/94, ampliou os requisitos previstos na mesma para a concessão da licença em questão, instituindo restrição ao direito do servidor não prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo
. 3. Quando o curso pretendido pelo servidor for ministrado na mesma cidade em que o mesmo exerce as atribuições inerentes ao cargo público que ocupa, a autorização para ausentar-se da repartição deve limitar-se apenas ao tempo necessário para a frequência às aulas do curso, devendo o servidor público exercer normalmente as funções inerentes ao cargo público que ocupa durante o restante do horário de trabalho. 4. Segurança parcialmente concedida.”

(TJ-ES - MS: 00038219120158080000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 09/12/2015, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2015) –
destaquei

“
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DO ART. 16 DA LEI 12.016/09. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL APÓS CU
M
PRIDO O PRAZO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. PEDIDO QUE ENCONTRA AMPARO NO ART. 45 DA LEI ESTADUAL Nº 5.351/86.
PORTARIA
DA SEDUC Q
UE DETER
M
INA QUE O PEDIDO SEJA REALIZADO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 15 ANTES DO INÍCIO DO CURSO. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO
. CARÁTER SATISFATIVO DA LIMINAR. PRESENÇA DE
FUMUS BONIS JURIS
E
PERICULUM IN MORA
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Constitui claro excesso de poder regulamentar da Administração Pública, a limitação do gozo de um direito outorgado ao servidor por lei, vez que os decretos regulamentares destinam-se a explicitar, pormenorizar e até a interpretar a lei. Por isso não pode haver extrapolação do conteúdo do texto regulamentando, sob pena de afronta aos princípios da hierarquia das normas e da legalidade
. 2.
Tendo o impetrante, após a conclusão do estágio probatório, requerido à autorização para gozo da licença para aprimoramento profissional, e sendo a mesma indeferida pela administração, tem-se a lesão ao direito subjetivo do ora agravado, já que a Lei Estadual nº 5.351/86, prevê em seu art. 45 a licença almejada, exigindo-se apenas para a sua concessão que a atividade inerente ao curso verse sobre assunto ou tema referente à educação, o que foi exaustivamente exposto na decisão ora atacada
. 3. No que tange ao caráter satisfativo da liminar, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em reiterada jurisprudência, já firmou posicionamento acerca da possibilidade da concessão de tais medidas, estando presentes os requisitos de fumus bonis juris e periculum in mora, visando à preservação do bem maior, como se observa no caso em estudo. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”

(TJ-PA - MS: 201330262217 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 05/11/2014, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 07/11/2014) –
destaquei

Neste mesmo sentido fo
i
a decisã
o
monocrática proferida nos autos do
M
andado de Segurança nº
5012690-74.2023.8.08.0000,
que fo
i
impetrado
por professor da rede pública estadual
contra ato reputado coator fundamentado no
Decreto
nº
5.331-R/2023.

Na hipótese, o indeferimento do pleito administrativo d
a
impetrante não
está
alicerçado em juízo de discricionariedade, mas na ausência de preenchimento de requisito específico contido no
art.
20
do Decreto
Estadual
nº
5.331-R,
o qual não se encontra previsto nas normas legais que dispõem sobre a licença remunerada para a realização de curso de especialização de mestrado, quais sejam, o art. 57, inc. III, da Lei Complementar Estadual nº 46/94
1
e arts. 60, inc. V e 61, do Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo
2
.

Nessa linha de intelecção, a exigência criada pela Decreto nº 5331-R de 12/04/2023 excedeu o poder regulamentador
e, portanto,
tal
requisito não poderá ser utilizado como fundamento para o indeferimento do
r
equerimento
a
dministrativo.

Por essas razões, confirmo a liminar e concedo a segurança para reconhecer o direito de a impetrante afastar-se parcialmente do cargo para capacitação profissional.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
“
Art. 57. É permitido ao servidor público estadual ausentar-se da repartição em que tenha exercício, sem perda de seus vencimentos e vantagens, mediante autorização expressa da autoridade competente de cada Poder para:

[...] III – frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular.”

2

“Art. 60. A autorização especial de afastamento respeitada a conveniência da Secretaria de Estado da Educação será concedida ao profissional da educação efetivo e estável, nos seguintes casos:

[...] V - frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização, especialização, mestrado e doutorado, conquanto se relacione com a função exercida e atenda ao interesse do ensino oficial estadual.

Art. 61. O afastamento com ônus para frequentar curso somente será autorizado quando a Secretaria de Estado da Educação considerar o curso necessário para a melhoria do ensino e por tempo nunca superior à duração do curso, assegurado o vencimento, os direitos e vantagens permanentes do cargo, acrescidos das vantagens pecuniárias estabelecidas em Lei.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o e. Relator, para conceder a segurança.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 04.11.2024 a 08.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

SESSÃO: Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Peço vista

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.